Tribunal: TJPA
Processo: 0817534-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817534-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº 0810477-19.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DULLY SANAE ARAUJO OTAKARA

APENADO: ADINELSON SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.

1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos

II e IV, do Código Penal, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

2. Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime
hediondo
ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810477-19.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DULLY SANAE ARAUJO OTAKARA

APENADO: ADINELSON SILVA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS

DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público objetivando reformar a r. decisão (id.16850416) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA
, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico
, em favor de em desfavor de
ADINELSON SILVA DO NASCIMENTO
.

Em suas
razões
, (id.17112370), o Ministério Público alegou em síntese:
1)
Que seja reconhecida a ILEGALIDADE da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema;
2)
pela reforma da a decisão, rechaçando não haver superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como pelo fato de que a condenação foi pela prática de crime hediondo; 3) Que sejam enfrentadas todas as teses trazidas no presente recurso, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recurso junto das Cortes Superiores.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para revogar a decisão que deferiu a harmonização do regime semiaberto, com monitoramento eletrôncio.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.16850416), a defesa do apenado ADINELSON SILVA NASCIMENTO, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 16850416), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Certidão carcerária (id. 10434897)

Nesta
Superior Instância
, (id.17112370), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
porque atendidos os requsitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu PROVIMENTO, com o fim de reformar a decisão que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado ADINELSON SILVA DO NASCIMENTO: a uma, por caracterizar inovação jurídica indevida, sobrepondo diretrizes de Nota Técnica sob as determinações de Resolução do CNJ e da Lei de Execução Penal; a duas, por não restar configurada a dita superlotação carcerária, conforme relatório de visita carcerária atualizado (ID 16850416 - Pág. 32); a três, em razão do apenado não atingir requisito objetivo necessário, tendo sido condenado por crime hediondo; e, a quatro, por configurar a indesejada progressão per saltum.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, t, nos autos de nº rata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público objetivando reformar a r. decisão (id.16850416) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém-PA
, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto, com
monitoramento eletrônico
, em favor de em desfavor de
ADINELSON SILVA DO NASCIMENTO
, nos autos nº
0012361-65.2019.814.0051

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder o cumprimento de pena em regime “semiaberto harmonizado”, em desatenção à Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a declaração de ilegalidade de Nota Técnica que fundamentou a decisão.

Busca o Agravante, em sede de preliminar, que se reconheça a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime semiaberto harmonizado uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela Resolução 412/2021 do CNJ.

Não conheço da preliminar, pois tenho como certo que a competência para reconhecimento de nulidade de Nota Técnica não é das Turmas de Direito Penal, cuja competência está explicitamente determinada no art. 32, I e II, do Regimento Interno, devendo a questão aqui posta ser analisada pelo Tribunal Pleno. Preliminar não conhecida.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar provimento ao agravo, pois, por ser o apenado
ADINELSON SILVA NASCIMENTO
condenado pela prática de crime hediondo (previsto no art.121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), efetivamente não faz jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado.

É cediço que em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que dispõe:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental (...)”

Dos autos se constata, conforme bem destacou o requerente que não consta nos autos o relatório de viabilidade de concessão do benefício da harmonização do regime semiaberto ao apenado realizado Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência, apesar do decisum fazer referência, e o apenado cumpre pena em regime semiaberto, e que não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, ao seu caso, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF que dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

E a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.

Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...) 1. QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos: a. crime sem violência contra pessoa; b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06); c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo, que o regime semiaberto humanizado não goza de previsão legal, sendo originário, como já observado alhures, de construção meramente jurisprudencial, que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento do regime semiaberto, cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não lhe propiciam, sendo imperativo o afastamento do regime semiaberto harmonizado, como pretende o agravante.

Como bem advertir o Procurador de Justiça “
que os atos regulamentares do CNJ são dotados de força vinculante; assim, alcançam todos os órgãos e membros do Judiciário às suas consignações, exceto o Supremo Tribunal Federal. Assim, a Resolução nº 412/2021 se sobrepõe a Nota Técnica do TJ/PA mencionada.

“Em verdade, a Nota Técnica não poderia instituir a hipótese de monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto, sob o óbice de inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, e de ferir a soberania das normas.

O CNJ e a Lei de Execução Penal indicam as possibilidades de cabimento de monitoramento, tendo como única extensão a ausência de vagas no regime semiaberto; no caso, não há falar em regime semiaberto harmonizado. Até porque, os presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já possuem seus direitos indicados na legislação vigente, tendo o compromisso de retornarem somente para dormir na casa penal.”

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois, ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento, este, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, devendo este voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando ao status
quo ante
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente Agravo em Execução e lhe
dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/03/2024